Tribunal: TJBA
Processo: 0180690-65.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0180690-65.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS. IRRELEVÂNCIA DO MERO PETICIONAMENTO E DO DEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL NÃO EFETIVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA (ART. 485, §1º, CPC). DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO FORMAL. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO (REsp 1.340.553/RS).
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA que extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, em razão da prescrição intercorrente de créditos de ICMS, diante da ausência de atos efetivos de impulso processual por longo período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 5 questões em discussão: (i) definir se a paralisação do feito decorreu de inércia da Fazenda Pública ou de falha do Poder Judiciário; (ii) estabelecer se o mero deferimento da citação por edital, sem efetivação, interrompe a prescrição intercorrente; (iii) determinar se se aplica a Súmula 106/STJ ao caso concreto; (iv) verificar a necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública nos termos do art. 485, §1º, do CPC; e (v) definir se a ausência de decisão formal de suspensão ou arquivamento impede a configuração da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cronologia processual demonstra lapso superior a uma década sem prática de atos úteis após a ciência inequívoca da Fazenda Pública, caracterizando inércia relevante do exequente.

4.
A responsabilidade pela paralisação não pode ser imputada exclusivamente ao Judiciário, pois incumbe à Fazenda Pública promover atos eficazes para a satisfação do crédito.

5.
A prescrição intercorrente exige a prática de atos efetivos, como citação válida ou constrição patrimonial, sendo insuficiente o mero peticionamento.

6.
O deferimento da citação por edital, desacompanhado de sua efetivação, não interrompe o prazo prescricional.

7.
A Súmula 106/STJ não se aplica quando há ausência de impulso processual eficaz pelo exequente ao longo do processo.

8.
A extinção por prescrição intercorrente possui natureza de mérito, afastando a incidência do art. 485, §1º, do CPC e a necessidade de intimação prévia.

9.
O prazo de suspensão e de prescrição intercorrente flui automaticamente, independentemente de decisão formal de suspensão ou arquivamento, a partir da ciência da frustração das diligências.

10.
O precedente repetitivo do STJ (REsp 1.340.553/RS) foi corretamente aplicado, ao exigir efetividade dos atos para interrupção da prescrição.

11.
O mero peticionamento tardio, sem resultado útil, não possui eficácia interruptiva e não afasta a consumação da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
A prescrição intercorrente configura-se quando a Fazenda Pública permanece inerte por longo período sem promover atos efetivos de constrição ou citação válida.

2.
O mero peticionamento ou o deferimento de diligências não efetivadas não interrompe a prescrição intercorrente.

3.
A Súmula 106/STJ não se aplica quando a paralisação decorre da ausência de impulso eficaz do exequente.

4.
A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, sem necessidade de intimação prévia nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

5.
A contagem do prazo da prescrição intercorrente ocorre automaticamente, independentemente de decisão formal de suspensão ou arquivamento, conforme o art. 40 da LEF e o REsp 1.340.553/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, §1º, e 487, II; CTN, art. 156, V; Lei nº 6.830/1980, art. 40 e §§.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16/10/2018 (Tema Repetitivo); STJ, AgInt no REsp 1.629.001/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/03/2017; STJ, AgInt no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2016; STJ, AgInt no AREsp 957.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/12/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.060.210/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27/09/2017; STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 568.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
0180690-65.2007.8.05.0001
, tendo, como
Agravante, o ESTADO DA BAHIA
, e, como
Agravad
a
,
a
MAXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos
, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA